Tribunal: TJPA
Processo: 0803042-86.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803042-86.2025.8.14.0000

PACIENTE: NILSON CARDOSO GOMES, GLEIDSON CRUZ SANTOS

AUTORIDADE COATORA: 2 VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRIGENTES

PROCESSO N.º:

0803042-86.2025.8.14.0000

EMBARGANTES:

NILSON CARDOSO GOMES E GLEIDSON CRUZ SANTOS

EMBARGADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

ACÓRDÃO: (ID.25175802)

REPRESENTANTE LEGAL: HERNA SOCORRO PEDROSO AZEVEDO – OAB-PA 28409

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR (A):

DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS.OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que denegou a ordem de Habeas Corpus, visando à anulação da decisão que decretou a prisão preventiva dos embargantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O ponto central é verificar se o acórdão embargado contém omissão quanto à análise das mídias digitais da audiência de custódia, que supostamente demonstrariam a repetição de argumentos pelo magistrado, e se essa omissão justifica a nulidade da decisão que decretou a prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de Omissão:
O acórdão analisou detidamente a questão arguida, concluindo que a prisão preventiva foi decretada com fundamentação idônea, baseada nos requisitos do art. 312 do CPP, considerando a materialidade, indícios de autoria, gravidade concreta dos delitos e reiteração delitiva.

4. Análise das Alegações:
As alegações de que o juízo de primeiro grau apenas repetiu as argumentações ministeriais são infundadas, uma vez que a magistrada discorreu concretamente sobre os fatos e circunstâncias que levaram à prisão dos requerentes.

5. Desnecessidade de Menção Expressa aos Vídeos:
O Habeas Corpus é um remédio de rito célere, destinado a corrigir ilegalidades patentes, o que não se verifica no caso. A análise das teses jurídicas arguidas pela defesa exige ilegalidade manifesta, cuja constatação seja evidente e independa de análise probatória.

6. Reanálise Fático-Probatória:
O embargante busca, na verdade, a reavaliação dos fatos e das provas, o que não é permitido em sede de Embargos de Declaração, cujo objetivo é sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido, em consonância com o parecer ministerial.

Tese de Julgamento:
Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de matéria já analisada, sendo incabíveis quando ausentes os vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, e quando a pretensão é de reanálise fático-probatória.

Dispositivos Relevantes Citados:

CF, art. 93, IX

CPC, art. 1.022

CPP, art. 619, 312

Jurisprudência Citada:

STJ - EDcl no AgInt no AREsp 1631638/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2022, DJe 17/03/2022

STJ – Edcl no AgRg no HC 510.483/SC, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, Dje 09/10/2019

TJ/PA 2019.00706716-88, 201.090, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-02-21

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer e negar provimento
do presente recurso, nos termos do voto da Relatora.

21ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora DesembargadoraMaria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 22 de abril de 2025.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatório

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRIGENTES

PROCESSO N.º:

0803042-86.2025.8.14.0000

EMBARGANTES:

NILSON CARDOSO GOMES E GLEIDSON CRUZ SANTOS

EMBARGADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

ACÓRDÃO: (ID.25175802)

REPRESENTANTE LEGAL:

HERNA SOCORRO PEDROSO AZEVEDO – OAB-PA 28409

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR (A):

DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração,
opostos em favor de
NILSON CARDOSO GOMES E GLEIDSON CRUZ SANTOS
, objetivando reformar o
V. Acórdão (ID.
25175802
)
, proferido pela
Seção de Direito Penal deste Eg. Tribunal de Justiça
, que à
unanimidade
,
conheceu
do
Habeas Corpus
anteriormente impetrado e
denegou a ordem,
por entender inexistir constrangimento ilegal a ser sanado.

Insatisfeita, a defesa alegou que a mencionada decisão colegiada incorreu em omissão, pois desconsiderou por completo os vídeos da audiência de custódia, juntados aos autos, que comprovam que a juíza apenas repetiu os argumentos utilizados pelo Ministério Público, para justificar a fundamentação da prisão preventiva.

Alega ainda que a
omissão
se revela no fato de que os vídeos da audiência foram anexados aos autos, permitindo a análise concreta da atuação judicial, e não foram sequer mencionados na decisão impugnada. Trata-se de prova robusta e objetiva de que a fundamentação exigida pelo artigo 93, IX, da Constituição Federal
não foi observada pela magistrada de primeiro grau
, o que enseja a nulidade da decisão de prisão preventiva, o que compromete a validade do Acórdão proferido.

Por todo o exposto, requer o provimento dos Embargos de Declaração para que seja reconhecida a omissão na decisão embargada, com a sua devida correção, mediante a análise expressa dos vídeos da audiência de custódia, que demonstram a repetição ipsis litteris dos argumento ministeriais pela Magistrada de primeiro grau; Reconhecimento da nulidade da decisão que manteve a prisão preventiva por ausência de fundamentação própria, requer ainda explicitamente fundamentada a razão pela qual os vídeos da audiência não foram analisados, a fim de viabilizar o acesso a instâncias superiores, nos termos do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público (id.26020987), por intermédio da Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e rejeição dos Embargos de Declaração, opostos em prol de
Nilson Cardoso Gomes e Gleidson Cruz Santos
, observando-se, em tudo, as formalidades e cautelas legais de est i lo: necessárias ao seu regular desenvolvimento.

É o breve
relatório
. Passo a
decidir
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso de Embargos de Declaração.

A defesa objetiva, por meio do presente recurso, a nulidade da decisão que decretou a prisão preventiva dos embargantes, por ofensa ao art. 91, inciso X, da Constituição Federal,

uma vez que entende que há omissão no Acórdão que denegou a ordem de Habeas Corpus, uma vez que teria desconsiderado as mídias digitais da audiência de custódia, juntadas aos autos, as quais comprovam a mera repetição da magistrada dos argumentos levantados pelo representante ministerial, não servindo de fundamento para o decreto preventivo.

Adianto, todavia, que a pretensão recursal em enfoque não
merece ser acolhida
, nos termos da motivação delineada a seguir.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, é cabível a interposição de embargos de declaração voltados a eliminar contradição,
omissão
, obscuridade ou erro material, existentes na decisão judicial.

Quanto a suposta omissão do Acórdão, arguida pelo Embargante, não merece acolhimento, explico.

O recurso de
Embargos de Declaração
está previsto no
artigo 619 do Código de Processo Penal
e dispõe:

Art. 619.
Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos
embargos
de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Sobre a matéria, o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci
(Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed., Editora Revista dos Tribunais, p. 1054), leciona:

(...). recurso posto à disposição de qualquer das partes, voltado ao esclarecimento de dúvidas surgidas no acórdão, quando configurada ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão
, permitindo, então, o efetivo
conhecimento
do teor do julgado, facilitando a sua aplicação e proporcionando, quando for o caso, a interposição de recurso especial ou extraordinário. (...). Grifei

Com efeito, denota-se que que os embargos de declaração têm por objetivo dirimir qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão objurgada, visando, portanto, sanear algum ponto da decisão proferida.

Omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratório é dado o direito ao contraditório (art.5º, LV, da CF, 7º, 9º e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (art.93, IX, da CF, 11 e 489, § 1º e 2º).

Destarte, salienta-se que os
embargos não
se prestam à reanalise fático-probatória da matéria, sendo forçoso rejeitá-lo sempre que as teses aventadas pelo embargante tiverem sido devidamente analisadas no pronunciamento judicial atacado.

Na hipótese, ao analisar a questão arguida pelo requerente, assim se reportou o V. Acórdão ora hostilizado:

“
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. SUPOSTA AGRESSÃO SOFRIDAS PELOS PACIENTES POR OCASIÃO DA PRISÃO. NÃO COMPROVAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado com o objetivo de revogar a prisão preventiva, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Foco da Impetração: A defesa alega constrangimento ilegal devido à ausência de fundamentação na decretação da prisão preventiva e à possibilidade de substituição por outras medidas cautelares.

3. Alegação de agressões sofridas pelos pacientes por ocasião da prisão em flagrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Necessidade da Manutenção da Prisão Preventiva:

5. A decisão argumenta que a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (CPP).

6. A decisão destaca a presença dos pressupostos fumus comissi delicti (indícios de autoria e materialidade do crime) e periculum libertatis (perigo que a liberdade dos acusados representa). A garantia da ordem pública é citada como justificativa, considerando a periculosidade das condutas e o risco de reiteração criminosa, visto que ambos os acusados já respondem a outros processos criminais e estavam em liberdade provisória quando foram presos em flagrante.

7. Contexto da Prisão: Os acusados foram presos em flagrante transportando aproximadamente 1 kg de crack.

8. A decisão menciona alegações de agressão policial, mas as descarta com base nos laudos periciais e na ausência de evidências.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Habeas Corpus Conhecido ordem denegada, em acordo com o parecer ministerial.

Tese de julgamento: A
decisão judicial apresentada é um voto que busca justificar a manutenção da prisão preventiva dos acusados, com base na gravidade do crime, no risco de reiteração delitiva e na necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, inciso IX; CPP, art. 312;

Jurisprudência citada:
STJ
- HC: 678481 SC 2021/0210362-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 19/10/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2021; AgRg no HC: 727535 GO 2022/0062313-9, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 10/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022

TJ-PA
HC. Acórdão nº 2317901, Relator Des. Mairton Marques Carneiro, julgado em 10/10/2019; TJ-PA, Habeas Corpus Nº 0807336-94.2019.814.0000, Julgado: 23/09/2019, Seção de Direito Penal, Relator: Ronaldo Marques Valle, Publicação: 25/09/2019.”

Como esclarecido no Acórdão ora combatido,
os pacientes tiveram suas prisões preventivas decretas com a devida fundamentação idônea, em razão de terem sido presos em flagrante delito em 04/02/2025, por supostamente terem infringidos os arts. 33 e 35, da Lei nº 11.343/200, quando
transportavam aproximadamente 1 kg de crack, restando comprovadas materialidade, autoria delitiva, gravidade concreta dos delitos, assim como reiteração delitiva, uma vez que os requerentes estavam respondendo em liberdade provisória, quando voltaram a delinquir, estando, portanto, devidamente presente os requisitos do art. 312 do CPP, não havendo qualquer reparação a ser feita na decisão que decretou a cautelar preventiva.

Quanto a assertiva dos requerentes quanto à alegação que o juízo de primeiro grau se limitou a repetir as argumentações ministeriais são equivocadas, uma vez que a magistrada discorre concretamente sobre os fatos e as circunstâncias que levaram a prisão dos requerentes,
observando o que dispõe o art. 93, IX, da CF/1988
.

A alegação de omissão do Acórdão consistente no fato de que não foram mencionados na decisão colegiada sobre os vídeos da audiência de custódia, também não merece prosperar.

Cediço que o
habeas corpus
é um remédio heroico, de rito célere e cognição sumária, destinado apenas a corrigir ilegalidades patentes, perceptíveis de pronto.

A imperiosa
função constitucional
do presente remédio heroico é de sanar ilegalidade ou abuso de poder que resulte em coação ou ameaça à liberdade de locomoção. As hipóteses de cabimento do
habeas corpus
são restritas. Para o enfrentamento de teses jurídicas arguidas pela defesa na via eleita, imprescindível que haja ilegalidade manifesta, relativa à matéria de direito, cuja constatação seja evidente e independa de qualquer análise probatória,
o que não ocorre no presente caso.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que para a propositura da ação, exige-se tão somente a presença de indícios mínimos de autoria, de modo que a certeza só será comprovada ou afastada durante a instrução probatória.

Nessa esteira, ressalto que que as alegações trazidas pelo embargante, sobre omissão no Acórdão, visando reforma do julgamento, não merece prosperar, uma vez que

não há qualquer ilegalidade a ser sanada com relação os fundamentos da prisão preventiva.

Desta forma, divergindo do impugnado pelos oras embargantes, o Acórdão ora vergastado analisou, de forma criteriosa, todos os elementos de prova disponíveis no caderno processual, expondo, de maneira clara e precisa, cada uma das razões de seu convencimento que levaram à improcedência do recurso defensivo, com a consequente preservação da decisão que manteve a prisão preventiva.

Assim, denoto que nas razões dos embargos, a defesa limitou-se a discorrer novamente sobre as questões postas no recurso de
Habeas Corpus
outrora peticionado, entretanto, efetivamente, não se constata nenhuma das hipóteses ensejadoras de omissão dos embargos de declaração, por isso
não há que se cogitar no cabimento da oposição destes aclamatórios
.

Ressalte-se ainda no que diz respeito à alegação de desconsideração das mídias digitais gravadas durante a audiência de custódia,

Outrossim, verifico que o embargante visa reformar a decisão veiculada no v. Acórdão mediante a reavaliação dos fatos e das provas, o que é vedado neste recurso de fundamentação veiculada, haja vista que nas hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração são exclusivas e específicas: sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão que, como já restou demonstrado, inexistem e, na ausência de situação concretada a ser integrada, torna-se imperativo o
não acolhimento
neste ponto do recurso, advertindo-se, ademais, que a pretensão de reforma manejada em seu bojo deve ser veiculada na via recursal adequada.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
assevera que os declaratórios não servem ao fito de reacender e reavivar a discussão já finda e sepultada, buscando-se o rejulgamento da lide, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória.
Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes
. 2. A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado do julgado, o que é inviável nesta seara recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no AgInt no AREsp 1631638/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2022, DJe 17/03/2022).
Grifei

Esse também é o entendimento de nossa
Eg. Corte de Justiça
, confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA
.
(...).
Os embargos de declaração visam sanar ambiguidades, obscuridades, contradições ou omissões presentes nos acórdãos proferidos pelo órgão ad quem
.
Ausentes as hipóteses previstas no artigo 619 do Código de Processo Penal, mister é a sua rejeição. Rejeição
. Unânime.
(TJ/PA 2019.00706716-88, 201.090, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-02-21).
Grifei

Cabe enfatizar, mais uma vez, que os restritos limites dos embargos de declaração não permitem rejulgamento da causa, como pretende o embargante, e o efeito modificativo pretendido somente é possível em casos excepcionais e quando comprovada a obscuridade, contradição ou omissão do julgado, o que não se aplica ao caso sob exame pelas razões acima delineadas.

Deste modo, ausente qualquer omissão, apresentando a decisão exarada no Acórdão ora contestado embasamento suficiente à manutenção do pronunciamento condenatório, não há razão para acolher a pretensão defensiva.

Ademais, é de conhecimento comum que o juiz não se encontra obrigado a rebater um a um todos os argumentos deduzidos pela parte, sendo necessário apenas que aponte os fundamentos que levaram a conclusão jurídica a que chegou na sua decisão, satisfazendo, assim, o mandamento constitucional. Ainda que a finalidade seja prequestionar a matéria para futuro recurso especial ou extraordinário, deve o embargante comprovar a violação à norma penal e processual penal vigente.

Neste sentido:

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EXAME SUFICIENTE DOS TEMAS. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I – Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Não se prestam, portanto, ao reexame da matéria analisada no recurso. (...). III – Não se vislumbra vício algum no v. acórdão embargado, pois o teor da prestação jurisdicional corresponde aos fundamentos constantes dos autos e adequou-se ao tema suscitado no recurso, com esteio na jurisprudência pacífica desta Corte Superior de Justiça e nos limites do que foi alegado na petição recursal. (...). V –
Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, hipóteses que não se verificam no caso do v. aresto embargado, que, portanto, deve prevalecer
. Embargos rejeitados
. (STJ – Edcl no AgRg no HC 510.483/SC, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, Dje 09/10/2019).
Grifei

Portanto, a despeito dos argumentos pautados pela defesa do ora embargante em suas razões, entendo que as provas elencadas no caderno probatório são suficientes para a manutenção da prisão preventiva dos pacientes/embargantes, conforme vastamente demonstrado ao longo do Acórdão ora combatido, sendo dirimidas qualquer dúvidas, ou omissão acerca da autoria e materialidade do fato criminoso no corpo da citada decisão, justificativa pela qual não há motivação plausível para o acolhimento da presente irresignação de omissão do Acórdão.

Por derradeiro, para fins de prequestionamento,
basta que a questão suscitada tenha sido e enfrentada no corpo do acórdão, sendo desnecessária a indicação de dispositivo legal ou constitucional.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso,
nego provimento
, nos embargos de declaração em consonância com o parecer ministerial.

É como
voto
.

Belém/PA,
22
de abril de 2025.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 23/04/2025